Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-16.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004344-16.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: NOE REGO RIBEIRO, LUCIANO PASSOS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA NO PUNHO ESQUERDO DO AUTOR DA AÇÃO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DO MÉDICO. SEQUELAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 940 DO STF.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Noé Rego Ribeiro em face do Município de Santarém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em virtude de supostas sequelas no punho esquerdo do requerente decorrentes de uma cirurgia realizada no
Hospital Municipal de Santarém.

II – Compulsando os autos,
constata-se que
o autor da ação,
Noé Rego Ribeiro, no dia 05 agosto de 2013, foi vítima de um acidente de trânsito no qual teve o seu punho esquerdo fraturado, tendo sido encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica;

III – As provas constantes nos autos demonstraram que houve
falha no procedimento médico adotado pelo
Dr. Luciano Passos Cruz na cirurgia realizada no autor da ação, o que
ocasionou a perda na mobilidade das articulações e a limitação permanente no seu punho esquerdo;

IV -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico do autor da ação,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado;

V -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

VI – O pleito de
condenação solidária de danos morais do médico que realizou a cirurgia no autor da ação não merece acolhimento, visto que o referido profissional
, ao prestar serviços no
Hospital Municipal de Santarém
, exerce a função de agente público, devendo ser resguardado pelo que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Inteligência do Tema 940 do STF;

VII – Recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém conhecido e julgado improvido;

VIII - Recurso de apelação adesiva interposto por Noé Rego Ribeiro conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s
,
e, no mérito, negar
-lhe
s
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

08
a 15
de julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Município de Santarém
e Recurso de
APELAÇÃO ADESIVA
interposto por
Noé Rego Ribeiro,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Noé Rego Ribeiro em face do Município de Santarém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em resumo, na referida ação (
Num. 16019975 - Pág. 2/9
), o patrono de Noé Rego Ribeiro narrou que o autor, no dia 05 agosto de 2013, foi vítima de um acidente de trânsito no qual teve o seu punho esquerdo fraturado, motivo pelo qual, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém para ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Salientou que o autor da ação foi submetido a uma intervenção cirúrgica no dia 26/08/2013 e recebeu alta no dia seguinte.

Arguiu que a referida cirurgia deixou sequelas definitivas no autor da ação, o impossibilitando de exercer suas atividades como operador de escavadeira.

Sustentou que o erro na cirurgia ocasionou a perda na mobilidade das articulações e a limitação permanente no punho esquerdo do autor da ação.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais e materiais decorrentes dos problemas ocasionados pela cirurgia realizada em seu punho esquerdo.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16020010 - Pág. 1/9
), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

O Município de Santarém interpôs Recurso de Apelação (
Num. 16020012 - Pág. 1/9)
, arguindo, em preliminar, a ausência de pressupostos processuais da ação ajuizada por
Noé Rego Ribeiro.

No mérito, aduziu, em síntese,
a ausência da comprovação do nexo causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O autor da ação apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município de Santarém, postulando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 16020017 - Pág. 1/9).

O autor da ação,
Noé Rego Ribeiro,
interpôs Recurso de Apelação Adesiva (
Num. 16020018 - Pág. 1/8
), pugnando que o médico que realizou a cirurgia no seu punho esquerdo, Dr. Luciano Passos Cruz, fosse condenado solidariamente ao pagamento de danos morais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma parcial da sentença guerreada, sendo o médico Luciano Passos Cruz condenado solidariamente ao pagamento de danos morais em favor do apelante.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
17349441 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 17383948 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Santarém.

PRELIMINAR

Em preliminar, o Município de Santarém arguiu a
ausência de pressupostos processuais da ação ajuizada por
Noé Rego Ribeiro, sustentando que não teve qualquer responsabilidade ou participação pelos prejuízos que o autor da ação sofreu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido.

Nota-se, desde logo, que a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da ação, motivo pelo qual,
rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Noé Rego Ribeiro em face do Município de Santarém
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em virtude de supostas sequelas no punho esquerdo do autor da ação decorrentes de uma cirurgia realizada no
Hospital Municipal de Santarém.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, o autor da ação,
Noé Rego Ribeiro, no dia 05 agosto de 2013, foi vítima de um acidente de trânsito no qual teve o seu punho esquerdo fraturado, tendo sido encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

O apelado aduziu que um erro do médico que realizou a referida cirurgia ocasionou a perda na mobilidade das articulações e a limitação permanente no seu punho esquerdo.

Compulsando os autos, constata-se que
Conselho Regional Medicina do Estado do Pará instaurou um Processo de Sindicância a fim de apurar a conduta do médico que realizou a cirurgia no apelado,
Dr. Luciano Passos Cruz.

A conclusão do mencionado
Processo de Sindicância foi no sentido de que o
Dr. Luciano Passos Cruz, no caso da cirurgia do apelado, agiu com imperícia, imprudência e negligência, motivo pelo qual, lhe foi aplicada a pena de Censura Pública em Publicação Oficial (ID
16020002 - Pág. 6 e ID 16020004 - Pág. 1/5).

Destarte, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, o
Conselho Regional Medicina do Estado do Pará reconheceu falha no procedimento médico adotado pelo
Dr. Luciano Passos Cruz na cirurgia realizada no apelado
, em razão de ter empregado material de síntese inadequado, assim como pelo fato de ter utilizado técnicas inoportunas.

Outrossim, parece-me claro que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao autor da ação consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(10481185, 10481185, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25; Publicado em 2022-08-02)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, motivo pelo qual, conheço e julgo improvido o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém.

Passo a analisar o Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Noé Rego Ribeiro.

O autor da ação, em seu recurso, pugnou, em síntese, que o médico que realizou a cirurgia no seu punho esquerdo, Dr. Luciano Passos Cruz, fosse condenado solidariamente ao pagamento de danos morais.

Entretanto, o referido
médico, ao prestar serviços no
Hospital Municipal de Santarém
, exerce a função de agente público, devendo ser resguardado pelo teor do supramencionado art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.027.633, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 940), firmou a seguinte tese:

‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Por conseguinte, em decorrência do transcrito entendimento, o mencionado médico não pode ser condenado solidariamente ao pagamento de danos morais em favor do autor da ação, motivo pelo qual,
conheço e nego provimento ao
Recurso de Apelação Adesiva interposto por Noé Rego Ribeiro.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Santarém
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

E conheço do Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Noé Rego Ribeiro
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024